Tribunal: TJBA
Processo: 8004736-20.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004736-20.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA JAINE PEREIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
FERNANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SEM PROVA ROBUSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de R$ 6.650,00 a título de recuperação de consumo e a condenou ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais, diante da ausência de prova suficiente da suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora da parte autora, bem como da violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo com base em Termo de Ocorrência e Inspeção não corroborado por outros elementos técnicos; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária, ao efetuar tal cobrança e ameaçar com a interrupção do fornecimento, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida às normas do CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme o art. 6º, VIII, do referido diploma.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança por recuperação de consumo, nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da jurisprudência consolidada do STJ.

A concessionária não juntou aos autos documentos técnicos que demonstrem, de forma clara e inequívoca, a existência da suposta fraude ou irregularidade, como análise do histórico de consumo e perícia independente.

A consumidora não foi notificada previamente da inspeção, tampouco esteve presente no ato, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988.

O débito é inexigível, pois a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

A cobrança indevida, associada à ameaça de interrupção do fornecimento de serviço essencial, configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por danos morais.

O valor de R$ 1.500,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e atende às funções pedagógica e compensatória da medida.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores referentes à recuperação de consumo exige prova robusta e tecnicamente fundamentada, sendo insuficiente a mera existência de TOI produzido unilateralmente pela concessionária.

A ausência de notificação prévia da inspeção e da substituição do medidor, bem como a impossibilidade de acompanhamento pela consumidora, violam o contraditório e a ampla defesa, tornando nulo o procedimento.

A cobrança indevida de valores, especialmente em contexto de ameaça de corte de serviço essencial, configura dano moral presumido e enseja reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII e 22; CPC, arts. 373, II e 85, §§2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL: 8093630-24.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, DJe 9/12/2022; TJ-BA, APL: 0517207-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJe 15/4/2021; TJ-BA, APL: 8020435-69.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, DJe 26/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 8004736-20.2024.8.05.0146
, em que figura, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA,
e apelada,
MARIA JAINE PEREIRA ALMEIDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2